Tribunal: TJDFT
Processo: 0041685-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0041685-43.2013.8.07.0007 EMBARGANTE: JANE SALETE DEVERLING, LIDIO ZUCCHI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR